Tribunal: TCU
Processo: 025.853/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de ex-prefeito e de ex-secretários de saúde municipal, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde do município de Mata Grande/AL, no exercício de 2016;

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de José Jacob Gomes Brandão, Gabriel Brandão Gomes e Andressa Campos de Lima, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Mata Grande/AL, no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar José Jacob Gomes Brandão e Gabriel Brandão Gomes revéis, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Andressa Campos de Lima; 9.3. julgar irregulares as contas de José Jacob Gomes Brandão, de Gabriel Brandão Gomes e de Andressa Campos de Lima, condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. débitos dos responsáveis solidários José Jacob Gomes Brandão e de Gabriel Brandão Gomes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 5.691,00 5/1/2016 20.134,70 12/2/2016 1.341,00 12/2/2016 107,80 12/2/2016 280,00 12/2/2016 602,00 12/2/2016 1.939,20 12/2/2016 1.540,00 12/2/2016 2.213,40 12/2/2016 1.951,00 12/2/2016 155,86 12/2/2016 6.324,35 12/2/2016 11.900,00 12/2/2016 7.937,00 12/2/2016 4.155,00 9.3.2. débitos dos responsáveis solidários Andressa Campos de Lima e José Jacob Gomes Brandão: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/4/2016 4.900,00 18/5/2016 10.810,79 16/6/2016 1.617,37 16/6/2016 3.397,40 16/6/2016 12.213,33 11/7/2016 12.213,33 11/7/2016 627,50 11/8/2016 12.400,00 15/9/2016 5.308,82 15/9/2016 10.474,00 20/10/2016 11.800,00 18/11/2016 10.830,00 14/12/2016 12.400,00 14/12/2016 12.400,00 14/12/2016 9,00 14/12/2016 31.528,00 11/7/2016 2.610,33 11/7/2016 707,00 11/7/2016 3.133,67 23/12/2016 2.034,43 23/12/2016 2.107,80 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a seguir, especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) José Jacob Gomes Brandão 80.000,00 Gabriel Brandão Gomes 25.000,00 Andressa Campos de Lima 50.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.